Tribunal: TJDFT
Processo: 0747283-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747283-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA CORREIA D ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APARECIDA CORREIA D ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0705045-49.2022.8.07.0018, determinou o sobrestamento do processo em razão de determinação constante do Tema Repetitivo 1169. Nas razões recursais, a agravante sustenta que promoveu o cumprimento de sentença do título executivo formado nos autos de n.o 32159/97 que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício de alimentação. Informa que, após a tramitação inicial, o Juízo a quo determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Afirma que embargos de declaração foram opostos pela parte requerente contra a referida decisão de sobrestamento para a demonstração de distinguishing. Apesar disso, os aclaratórios foram desprovidos. Informa que, no caso dos autos, o valor devido é incontroverso pode ser encontrado por simples cálculo aritmético, razão pela qual há distinção entre o presente caso e o repetitivo. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID n.o 65876979 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que há indicativos de distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral o 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Com efeito, no processo de origem apresentou-se o pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 13.739,30, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. Além disso, não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em sobrestamento do feito. Dessa forma, é possível, verificar, ainda que em análise perfunctória, a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Ademais, a manutenção do decisum poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação, ante o caráter alimentar da verba. Posto isso, DEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO (ativo) ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador